Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-87.2020.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-87.2020.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: AGENOR SILVA MENDES

Advogado(s)
:
JERFFSON SANTOS DE ANDRADE, ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS DECLARADOS INEXISTENTES EM PROCESSO ANTERIORMENTE TRANSITADO EM JULGADO. DANO MORAL. ATENDIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – Na origem, trata-se de ação negatória de débito, com pedido de indenização por danos morais e de tutela de urgência, ajuizada pelo autor, ora apelado, em face do réu, ora apelante, sob o argumento de que este passou a efetuar descontos indevidos do seu benefício previdenciário, relativos aos empréstimos declarados inexistentes na sentença de mérito proferida no bojo dos autos 000024-35.2018.8.05.0198, transitada em julgado desde o dia 09.05.2019.

II – Sentença que julga procedente os pedidos do autor, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III – Apelante que alega inexistência de falha no serviço. Descabimento. Contrato de empréstimo declarado inexistente por meio de sentença transitado em julgado.

IV – Pleito de redução dos danos morais arbitrados. Impossibilidade. Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V – Sentença mantida. Recurso de apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de
nº 8000113-87.2020.8.05.0001,
em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelado
AGENOR SILVA MENDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.